Tribunal: TJDFT
Processo: 0705934-49.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PANDEMIA DA COVID-19. PORTARIA MEC No 343/2020. MIGRAÇÃO PARA ENSINO REMOTO. POSSIBILIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por instituição de ensino para cobrança de mensalidades inadimplidas relativas a curso de MBA em Finanças, no valor atualizado de R$16.869,50, referentes aos períodos de fevereiro a setembro de 2020 e de dezembro de 2020 a agosto de 2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a migração das aulas presenciais para o ensino remoto, durante a pandemia da COVID-19, descaracteriza a obrigação de pagamento; (ii) estabelecer se a Teoria da Imprevisão se aplica ao caso, para afastar a cobrança em razão de onerosidade excessiva; (iii) determinar se o apelante comprovou o cancelamento contratual capaz de afastar a exigibilidade da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação contratual de prestação de serviços educacionais se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, configurando-se a ação monitória como via adequada diante da apresentação de contrato, histórico escolar e planilha de débitos como prova escrita suficiente da dívida (CPC, art. 700).
4. A Portaria MEC no 343/2020 autorizou a substituição das aulas presenciais por ensino remoto durante a pandemia da COVID-19, não havendo alteração ilícita ou imposição de prestação diversa da contratada.
5. A Teoria da Imprevisão exige demonstração concreta de onerosidade excessiva para uma parte e extrema vantagem para outra (CC, arts. 317, 478 e 480; CDC, art. 6o, V), o que não se verifica, pois a instituição também suportou custos adicionais para adaptação ao ensino remoto.
6. O apelante não comprovou o cancelamento da matrícula. Não é devida a inversão do ônus da prova em seu favor sem verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, VIII). A alegação de perda do documento em razão de roubo de celular não se mostra suficiente.
7. Demonstrado o inadimplemento e ausente prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da instituição de ensino, subsiste a obrigação de pagar as mensalidades, com incidência de juros e multa previstos contratualmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A migração para ensino remoto, autorizada pela Portaria MEC no 343/2020 durante a pandemia da COVID-19, não configura prestação diversa da contratada nem autoriza redução ou inexigibilidade de mensalidades.
2. A aplicação da Teoria da Imprevisão exige comprovação de onerosidade excessiva e extrema vantagem, o que não se presume em razão da pandemia.
3. A ausência de comprovação do cancelamento da matrícula mantém a exigibilidade das mensalidades contratadas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, arts. 317, 475, 478 e 480; CPC, arts. 373, I, e 700; CDC, arts. 6o, V e VIII; Portaria MEC no 343/2020.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1212374, 0705385-83.2018.8.07.0001, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 28.08.2019, DJe 19.11.2019; TJDFT, Acórdão 1893191, 0707934-70.2022.8.07.0019, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 17.07.2024, DJe 31.07.2024; TJDFT, Acórdão 1847499, 0744499-24.2021.8.07.0001, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 11.04.2024, DJe 06.05.2024; TJDFT, Acórdão 1388093, 0709927-76.2020.8.07.0001, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 18.11.2021, DJe 03.12.2021.

(jp)